Tribunal: TJDFT
Processo: 0000510-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000510-31.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ROBERTO CASTRO NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de acórdão (ID 14164372, fls. 268 a 275) submetido a reexame desta egrégia Primeira Turma Cível, na forma do art. 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, em razão da tese fixada nos autos do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme despacho da presidência deste E. TJDFT exarado no ID 35965576. Intimem-se as partes para, caso queiram, manifestarem-se em 5 (cinco) dias, previamente à reapreciação da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2022 18:22:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador